Tribunal: TJBA
Processo: 8014312-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014312-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IRANILDO ARAUJO DE FREITAS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento em face da decisão que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na imediata nomeação do agravante aprovado em concurso público fora do número de vagas
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar o
preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso
, não há probabilidade do direito alegado, já que o agravante sustenta o seu
direito na existência de provimento de cargos
temporários
, o que, inegavelmente, não caracteriza, por si só, a preterição.

4.
Ademais
,
também deixou de demonstrar
o perigo da demora para a imediata nomeação, requisito cumulativo e indispensável para o deferimento do pedido, sendo insuficiente a tese de que deixaria de receber remuneração retroativa, caso julgada a ação procedente apenas ao final.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento
desprovido
.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/
2015
, art.
300
.

Jurisprudência relevante citada
:
ST
F
,
tema de repercussão geral n. 784.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014312-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
IRANILDO ARAUJO DE FREITAS
e como agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto vencedor.

Salvador, 25 de Agosto de 2025.